Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729682-16.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0700853-35.2020.8.07.0021 - id 232690936) que, em execução de cédula rural, acolheu parcialmente a impugnação para determinar a liberação, em favor do exequente, de metade da quantia bloqueada nas contas de Ana Lucia David Pires Barcelos, bem como de toda a quantia bloqueada nas contas dos demais executados, e determinou, após a preclusão, a expedição dos respectivos alvarás de levantamento. Narram que houve o bloqueio na conta corrente da executada Ana Lucia, no montante de R$ 49.234,98, dos executados Leonardo Davi de R$ 8.557,01 e Marco Aurélio de R$ 1.527,06. Alegam, em suma, violação ao CPC 833, incisos IV e X, pois os valores se destinam a assegurar a subsistência dos executados e garantir o funcionamento da fazenda de propriedade de Marco Aurélio, que depende dos recursos bloqueados para honrar os salários de seus funcionários, além de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se aplica independentemente da natureza da conta bancária. Ressaltam que Marco Aurélio é casado com Ana Lúcia e que ambos administram em conjunto a fazenda da família, razão pela qual os valores bloqueados nas contas de ambos se destinam não somente à subsistência do casal, mas também ao custeio das despesas operacionais da propriedade rural, incluindo o pagamento dos salários e encargos de seus empregados, sustentando que o exequente não demonstrou má-fé, fraude ou abuso que justificasse a constrição. Acrescentam inexistir razoabilidade e proporcionalidade, ante a manutenção do bloqueio de valores que não chegam sequer a 1% do valor total da execução. Apontam perigo de dano na possibilidade de liberação imediata dos valores em favor do exequente, comprometendo a subsistência dos agravantes e o pagamento de salários dos empregados da fazenda. Requerem a tutela de urgência para liberação integral dos valores constritos e subsidiariamente a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 232690936 – autos principais): “(...) Primeiramente, cumpre consignar que, no caso em apreço, deve-se sopesar o interesse na satisfação do crédito do exequente com o princípio da continuidade da empresa, especialmente porque não foi impugnada a necessidade de pagamento de salário dos funcionários da parte executada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DE PARCELA DOS VALORES CONSTRITOS DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, podendo haver exceção quanto aos empresários individuais e às sociedades empresárias de pequeno porte relativamente aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade, inclusive em relação ao pagamento de salários dos funcionários. Tem se admitido a impenhorabilidade de valores depositados em conta de titularidade da empresa que sejam comprovadamente destinados ao pagamento de salário dos funcionários, haja vista a natureza alimentar. 2. Na hipótese, a constrição se destina ao pagamento de verba salarial dos empregados da executada, imprescindível ao sustento dos diversos núcleos familiares e, portanto, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 3. Recurso da exequente conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1986272, 0752726-98.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Outrossim, quanto à alegação de que os valores são impenhoráveis por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, trata-se de proteção voltada para quantias que tenham natureza de poupança, não se mostrando compatível com a necessidade de pagamento de salário de funcionários e com o custeio de empreendimento. Observo, também, que os contracheques informam como empregador a pessoa de MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS, porém a maior parte do bloqueio recaiu em contas de ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS, não sendo possível, portanto, discriminar, com precisão, qual parte dos valores serve à manutenção da família e qual serve ao pagamento de salário de terceiros. Por fim, não foi adequadamente demonstrada causa de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas de LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS e MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS. Assim, acolho parcialmente a impugnação apenas para determinar a liberação, em favor do exequente, de metade da quantia bloqueada nas contas de ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS, bem como de toda a quantia bloqueada nas contas dos executados LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS e MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS. Com a preclusão, expeçam-se os respectivos alvarás. (...).” Foram apresentados contracheques de 2 funcionários do executado Marco Aurélio, pertinentes a outubro/24 (id 219578038 – autos principais), documento de arrecadação da competência do mesmo mês (id 219578037) e rescisões contratuais dos referidos funcionários (ids 232601920-22), em dezembro/24, despesas que totalizam R$ 13.648,92. Assim, com a liberação, em favor do exequente, de metade (R$ 24.924,76) da importância bloqueada na conta de Ana Lúcia (R$ 49.849,53), o valor remanescente é suficiente para o pagamento das despesas comprovadas relacionadas aos empregados do executado. Ademais, a proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo às contas-correntes. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, admita-se, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. O extrato do executado Marco Aurélio (id 219578042) evidencia que após o crédito de salário de R$ 15.706,92, em 01/11/24, foram realizados diversos débito com compras e envios de pix, restando o saldo de R$ 925,41, em 05/11/24. Em seguida, a conta recebeu créditos de pix nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 1.500,00, sendo debitados os valores de compras e envios de pix, até que, em 21/11/24, foi bloqueado o saldo de R$ 1.527,06, ou seja, não foi comprovado que o bloqueio recaiu na verba alimentar do aludido executado. Quanto ao executado Leonardo Davi, não foram apresentados extratos bancários a fim de comprovar a impenhorabilidade do bloqueio. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator